Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-67.2024.8.11.0031
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000194-67.2024.8.11.0031
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. TERMO DE ADESÃO, AUTORIZAÇÃO DE DESBLOQUEIO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APRESENTADOS. TAXAS DE JUROS EXPRESSAMENTE INDICADAS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA SAQUES. CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 530/STJ. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCABIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença entendeu que a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado mediante apresentação de termo de adesão, termo de autorização de desbloqueio e termo de consentimento esclarecido, bem como a efetiva utilização do produto por meio de saque creditado em conta corrente.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de vício de consentimento, sob o argumento de que a condição de consumidor hipervulnerável e a natureza da contratação não foram consideradas, e de que a realização de saques não demonstra ciência quanto à modalidade de cartão de crédito consignado; (ii) nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (iii) subsidiariamente, conversão do ajuste em empréstimo consignado comum, com readequação dos encargos pela taxa média de mercado; (iv) restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável; (ii) examinar se a utilização exclusiva do crédito para saques, sem compras, configura evidência de desconhecimento da natureza do produto contratado; (iii) analisar o cumprimento do dever de informação quanto às características do cartão de crédito consignado, especialmente taxas de juros e regime de amortização; (iv) aferir o cabimento de conversão do contrato em empréstimo consignado e dos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A validade da contratação de cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável não se exaure na análise formal dos instrumentos contratuais, pois exige a efetiva verificação da ciência do contratante quanto à natureza do produto contratado, mediante a análise de vetores como a existência de termo de adesão, a autorização expressa para descontos, a comprovação da disponibilização do crédito, a utilização do cartão na modalidade de compras e a previsão contratual clara da taxa de juros.
5. A utilização exclusiva do crédito por meio de saques, sem compras, não configura, por si só, vício de consentimento ou fundamento para a conversão do contrato em empréstimo consignado, quando demonstrada a existência de termo de adesão assinado, a indicação expressa das taxas de juros nos instrumentos contratuais e a prévia ciência do consumidor quanto às condições financeiras do produto.
6. A previsão expressa das taxas de juros remuneratórios e do custo efetivo total nos instrumentos contratuais afasta a aplicação da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça e evidencia o cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira.
7. A dinâmica do cartão de crédito consignado, na qual o desconto mensal se limita ao valor mínimo da fatura e permite a manutenção do crédito rotativo, constitui característica própria da modalidade contratada. O fato de o montante descontado superar o valor inicialmente sacado não configura abusividade, quando os encargos financeiros decorrem de crédito rotativo expressamente pactuado e do qual o consumidor foi adequadamente informado.
8. Demonstrada a regularidade contratual e o cumprimento do dever de informação, são indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, por ausência de pressuposto fático-jurídico.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 530; TJMT, ApCiv 1045239-64.2024.8.11.0041, ApCiv 1068418-27.2024.8.11.0041, ApCiv 1003434-08.2025.8.11.0006, ApCiv 1079651-84.2025.8.11.0041, ApCiv 1013351-68.2022.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000194-67.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAIMUNDO MONTEIRO - CPF: 163.414.571-20 (APELANTE), RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. TERMO DE ADESÃO, AUTORIZAÇÃO DE DESBLOQUEIO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APRESENTADOS. TAXAS DE JUROS EXPRESSAMENTE INDICADAS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA SAQUES. CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 530/STJ. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCABIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença entendeu que a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado mediante apresentação de termo de adesão, termo de autorização de desbloqueio e termo de consentimento esclarecido, bem como a efetiva utilização do produto por meio de saque creditado em conta corrente.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de vício de consentimento, sob o argumento de que a condição de consumidor hipervulnerável e a natureza da contratação não foram consideradas, e de que a realização de saques não demonstra ciência quanto à modalidade de cartão de crédito consignado;
(ii)
nulidade do contrato de cartão de crédito consignado;
(iii)
subsidiariamente, conversão do ajuste em empréstimo consignado comum, com readequação dos encargos pela taxa média de mercado;
(iv)
restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável;
(ii)
examinar se a utilização exclusiva do crédito para saques, sem compras, configura evidência de desconhecimento da natureza do produto contratado;
(iii)
analisar o cumprimento do dever de informação quanto às características do cartão de crédito consignado, especialmente taxas de juros e regime de amortização;
(iv)
aferir o cabimento de conversão do contrato em empréstimo consignado e dos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A validade da contratação de cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável não se exaure na análise formal dos instrumentos contratuais, pois exige a efetiva verificação da ciência do contratante quanto à natureza do produto contratado, mediante a análise de vetores como a existência de termo de adesão, a autorização expressa para descontos, a comprovação da disponibilização do crédito, a utilização do cartão na modalidade de compras e a previsão contratual clara da taxa de juros.

5. A utilização exclusiva do crédito por meio de saques, sem compras, não configura, por si só, vício de consentimento ou fundamento para a conversão do contrato em empréstimo consignado, quando demonstrada a existência de termo de adesão assinado, a indicação expressa das taxas de juros nos instrumentos contratuais e a prévia ciência do consumidor quanto às condições financeiras do produto.

6. A previsão expressa das taxas de juros remuneratórios e do custo efetivo total nos instrumentos contratuais afasta a aplicação da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça e evidencia o cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira.

7. A dinâmica do cartão de crédito consignado, na qual o desconto mensal se limita ao valor mínimo da fatura e permite a manutenção do crédito rotativo, constitui característica própria da modalidade contratada. O fato de o montante descontado superar o valor inicialmente sacado não configura abusividade, quando os encargos financeiros decorrem de crédito rotativo expressamente pactuado e do qual o consumidor foi adequadamente informado.

8. Demonstrada a regularidade contratual e o cumprimento do dever de informação, são indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, por ausência de pressuposto fático-jurídico.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 530; TJMT, ApCiv 1045239-64.2024.8.11.0041, ApCiv 1068418-27.2024.8.11.0041, ApCiv 1003434-08.2025.8.11.0006, ApCiv 1079651-84.2025.8.11.0041, ApCiv 1013351-68.2022.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
RAIMUNDO MONTEIRO
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000194-67.2024.8.11.0031, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 207713130).

Na
origem
, a parte autora alegou ter procurado a instituição financeira para contratar empréstimo consignado, mas foi induzida a erro ao contratar cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustentou que verificou desconto contínuo mensal de R$ 94,75 (noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) referente a cartão de crédito com rotativo sem termo final, serviço não solicitado, e que a requerida se valeu de práticas abusivas ao mascarar contrato de cartão de crédito como empréstimo consignado.

Postulou tutela antecipada para suspensão dos descontos, inversão do ônus da prova, declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento, restituição em dobro dos valores descontados (artigo 42 do CDC) e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Subsidiariamente, requereu a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional (id. 159603845).

Na
contestação
, o apelado arguiu, preliminarmente, defeito de representação processual e impugnou a gratuidade de justiça. Em sede de prejudiciais de mérito, alegou prescrição trienal e decadência quadrienal. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmou que a parte autora aderiu voluntariamente ao produto mediante assinatura dos termos contratuais, que os documentos indicam categoricamente a contratação de cartão de crédito consignado, e que a parte autora realizou o desbloqueio do cartão e efetuou saques no valor total de R$ 1.365,00, o que comprova a efetiva contratação e o uso do produto (id. 162946995).

Na
impugnação à contestação
, o autor refutou as preliminares e as prejudiciais de prescrição e decadência. Quanto ao mérito, reiterou os argumentos da inicial sobre vício de consentimento e violação do dever de informação (id. 163666606).

Após afastar as preliminares, a
sentença julgou improcedentes
os pedidos, sob o fundamento de que a instituição financeira apresentou termo de autorização de desbloqueio, termo de adesão e termo de consentimento esclarecido, documentos aptos a demonstrar a informação prévia acerca da contratação de cartão de crédito consignado, da incidência de encargos, das condições de pagamento e da existência de modalidades alternativas.

Consignou, ainda, a realização de saque no valor de R$ 1.365,00, creditado em conta corrente do autor. Concluiu que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar os contratos formalizados e as evidências de aceitação e utilização do produto, enquanto o autor não demonstrou a ocorrência de vício de consentimento (id. 207713130).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a ocorrência de vício de consentimento, ao afirmar que a sentença não considerou sua condição de consumidor hipervulnerável nem a natureza da contratação. Argumenta que o saque de R$ 1.365,00 não demonstra ciência acerca da modalidade de Reserva de Margem Consignável, mas apenas a liberação do crédito que acreditava estar a contratar como empréstimo consignado tradicional. Assevera que já efetuou o pagamento de 27 parcelas, no total de R$ 2.558,25, das quais R$ 608,25 correspondem exclusivamente a encargos financeiros, sem amortização do principal e sem termo final, de modo que o montante pago supera o valor inicialmente disponibilizado.

Requer, assim, a reforma da sentença para o reconhecimento da nulidade da contratação ou, subsidiariamente, a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum, com readequação dos encargos pela taxa média de mercado (id. 210416311).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado refutou os argumentos recursais, ao reiterar a regularidade da contratação e a validade do contrato. Requereu a manutenção da sentença de improcedência (id. 210912928).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Raimundo Monteiro
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
Banco BMG S.A
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, reconheceu a regularidade da contratação de cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) e afastou a alegação de vício de consentimento.

Em síntese, as matérias deduzidas pelo apelante para fins de reforma da decisão cingem-se à alegação de vício de consentimento por ter sido induzido a contratar cartão de crédito quando desejava empréstimo consignado, à abusividade da modalidade RMC e à violação do dever de informação, com o fim de obter a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional.

A irresignação não comporta provimento.

A diferenciação estrutural entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado tradicional, nem sempre adequadamente esclarecida no momento da contratação, mostra-se especialmente sensível em relação a consumidores idosos ou em situação de hipervulnerabilidade, circunstância que explica o expressivo volume de demandas revisionais sobre a matéria. Justamente por isso, a adequada solução de litígios dessa natureza não se exaure na análise meramente formal do instrumento contratual, pois exige a efetiva verificação da ciência do contratante quanto à natureza do produto ao qual aderiu.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem se valido de diversos vetores juridicamente relevantes para o exame da validade do ajuste, como a existência de prova documental que evidencie a contratação, mediante a apresentação de documentos específicos como termo de adesão, autorização expressa para descontos e comprovação da disponibilização do valor creditado na conta do consumidor (ApCiv. 1045239-64.2024.8.11.0041, DJE 04/02/2026).

Contudo, ante a insuficiência dos dados meramente documentais para aferir a validade da contratação, analisam-se igualmente a efetiva utilização do cartão na sua modalidade genuína, isto é, para a realização de compras (TJMT, ApCiv 1068418-27.2024.8.11.0041, DJE 05/09/2025); a existência de previsão contratual clara e expressa da taxa de juros incidente (TJMT, ApCiv 1003434-08.2025.8.11.0006, DJE 24/11/2025); e a adequada informação acerca da natureza específica do produto ofertado (TJMT, ApCiv 1079651-84.2025.8.11.0041, DJE 02/02/2026), especialmente nos casos de cartões vinculados a programas públicos ou convênios estatais (TJMT, ApCiv 1013351-68.2022.8.11.0002, DJE 12/12/2025).

À luz desses parâmetros, a análise inicial dos casos recai sobre a forma de utilização do crédito disponibilizado e, sobretudo, sobre a comprovação da ciência do consumidor quanto à natureza do produto contratado.

Quando se verifica apenas a liberação de numerário por meio de saque, sem a realização de compras, impõe-se examinar se o consumidor foi adequadamente informado acerca das características do cartão de crédito consignado, especialmente quanto às taxas de juros, ao regime de amortização e à possibilidade de utilização do crédito mediante saques. Demonstrada a ausência de informação clara ou a indução do consumidor a produto que desconhecia, configura-se vício de consentimento apto a ensejar a conversão do ajuste em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros correspondente.

Em sentido diverso, comprovada a existência de termo de adesão assinado, a indicação expressa das taxas de juros e a efetiva utilização do crédito, ainda que exclusivamente por meio de saques, o contrato deve ser preservado, pois resta evidenciada a adesão consciente ao produto e afastada a alegação genérica de desconhecimento da modalidade.

Por outro lado, constatada a utilização efetiva do cartão para compras, passa-se à verificação da existência de estipulação contratual clara e expressa da taxa de juros. Presente essa informação, o contrato deve ser mantido nos termos pactuados, pois demonstrada a compatibilidade entre a conduta do contratante e a lógica econômica do produto contratado, o que afasta a alegação de vício estrutural da contratação.

Ausente, porém, a indicação expressa da taxa de juros, mesmo diante da utilização genuína do cartão, atrai-se a incidência da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que se aplica, para os saques, a taxa média do Banco Central para empréstimo pessoal consignado e, para as compras, a taxa média para cartão de crédito ou aquela indicada nas faturas, hipótese em que prevalecerá a mais favorável ao consumidor.

Esse critério decisório, estruturado de forma progressiva e condicional, confere racionalidade e coerência ao enfrentamento da matéria, assegura previsibilidade às decisões judiciais e promove adequada harmonização entre a tutela do consumidor e a preservação dos contratos validamente celebrados, sem convalidar práticas abusivas nem invalidar, de forma indiscriminada, ajustes que atendem às exigências legais e informacionais.

No caso concreto, da análise do conjunto probatório, verifica-se que não houve utilização do cartão de crédito consignado para compras mercantis, circunstância que, em tese, poderia indicar a intenção do consumidor de contratar operação típica de empréstimo consignado tradicional. Todavia, essa constatação não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a validade da contratação, sobretudo quando o acervo documental evidencia a efetiva realização de saques e a prévia ciência quanto às condições financeiras do produto.

O apelante aderiu formalmente ao produto mediante termo de adesão, precedido de autorização expressa para desbloqueio do benefício previdenciário junto ao INSS, documento no qual consta, de forma clara, a possibilidade de contratação tanto de empréstimo consignado quanto de cartão consignado, a critério do consumidor (id. 340819546).

A operação específica de saque foi formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário, na qual se descreve expressamente tratar-se de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado, com indicação do valor liberado, da forma de pagamento e da incidência de encargos financeiros (id. 340819546).

Os documentos bancários demonstram a realização de dois saques distintos, no valor de R$ 1.365,00 (um mil, trezentos e sessenta e cinco reais) e R$ 809,37 (oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos), que totalizam R$ 2.174,37 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), quantia efetivamente creditada em conta corrente de titularidade do apelante (id. 340819548).

As faturas mensais corroboram a utilização do crédito mediante saques, com o registro dos lançamentos correspondentes, da incidência de encargos financeiros e dos descontos previdenciários realizados conforme a sistemática própria do cartão de crédito consignado (id. 340819548).

Também não prospera a alegação de violação do dever de informação. As taxas de juros e o custo efetivo total da operação encontram-se expressamente indicados nos instrumentos contratuais, nos quais consta a incidência de juros remuneratórios de 3,06% ao mês (43,58% ao ano) e de Custo Efetivo Total de 3,69% ao mês (55,41% ao ano), em conformidade com as exigências legais e regulamentares, o que afasta a aplicação da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, não se verifica vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato, tampouco se justifica a conversão automática da avença em empréstimo consignado tradicional, pois a prova dos autos evidencia que o apelante aderiu conscientemente ao cartão de crédito consignado e dele se valeu, ainda que exclusivamente por meio de saques.

Quanto à alegação de que já foram pagas 27 parcelas no valor total de R$ 2.558,25, sem amortização do saldo devedor e sem termo final, impõe-se esclarecer que essa dinâmica corresponde à própria natureza do cartão de crédito consignado. O desconto mensal limita-se ao valor mínimo da fatura, o que permite a manutenção do crédito disponível e a utilização continuada do produto.

O fato de o valor já descontado superar o montante inicialmente sacado não configura, por si só, abusividade ou ilicitude, pois os encargos financeiros decorrem da utilização do crédito rotativo, modalidade expressamente pactuada e da qual o consumidor foi adequadamente informado. A quitação antecipada do saldo devedor permanece disponível a qualquer tempo, mediante pagamento integral do valor devido.

Demonstrada a regularidade contratual e o cumprimento do dever de informação, afastam-se os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO MONTEIRO
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em primeira instância em 10% sobre o valor da causa, para 15% sobre o mesmo valor, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, conforme orientação fixada no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça, cuja exigibilidade permanece suspensa em face da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026